Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-12.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0001454-12.2015.8.07.0004 AGRAVANTE: DURVALINO FÉLIX DE MELLO AGRAVADOS: DEUSENI SANTOS DE MELO, CÉLIA REGINA SANTOS DE MELLO, CELMA REJANE SANTOS DE MELLO, CLÁUDIO RENATO SANTOS DE MELO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DURVALINO FÉLIX DE MELLO, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos embargos de declaração opostos em combate à inadmissão dos recursos especial e extraordinário por ele manejados (ID 35671249). Sustenta que a movimentação dos apelos constitucionais se deu contra decisão colegiada, razão pela qual resta comprovado o esgotamento das instâncias. O recurso não merece ser conhecido, pois incabível. O agravo previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é possível quando inadmitidos os recursos excepcionais, o que não é o caso dos autos. Assim dispõe o Codex: "Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos." Ressalte-se que “Segundo consolidada jurisprudência, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 (art. 544 do CPC/73) é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato sensu na origem, de modo que os embargos de declaração opostos, nesse caso, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial. (Agravo interno não provido.) (AgInt no AREsp n. 1.912.714/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 28/4/2022). Ainda, conforme a Corte Superior é “Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.” (AgInt no AgInt no AREsp 1973527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/4/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 36642595. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018